Tribunal: TJMT
Processo: 1013900-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013900-63.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 12.528.511/0001-60 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO - CNPJ: 98.042.120/0051-15 (EMBARGADO), RAFAEL ROMAN - CPF: 001.057.740-81 (ADVOGADO), MAIARA LUISA NEUBERGER MULLER - CPF: 015.494.590-07 (ADVOGADO), RAFAELA ELIS KLAUCK SERAFIM - CPF: 985.486.970-91 (ADVOGADO), CARLOS WALDEMAR BLUM - CPF: 601.520.280-72 (ADVOGADO), JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1013900-63.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado a decisão monocrática que consta de ID. 201518159 o relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Interposto agravo interno e prolatado o acórdão sob ID. 218029681 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 20018665 seja conhecido os embargos, pois tempestivos, e que lhe dê provimento, para que ao final seja sanada a omissão suscitada, aplicando o efeito modificativo para que seja reformulada a decisão no sentido de reconhecer a solidariedade entre a contratante e a subcontratante prevista em LEI específica, haja vista que o acordão recorrido dispôs que a solidariedade inexiste por falta de previsão contratual e legal a respeito, o que não deve prosperar, haja vista que a LEI 11.442/07 dispõe claramente em seu artigo 5a A § 2o sobre a existência de responsabilidade solidaria entre o contratante e o subcontratante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A parte embargante comete erro crasso em confundir dois institutos jurídicos e nomenclaturas técnicas diversas, contudo, compete a este relator esclarecê-los.

Explico.

A parte embargante sustenta que existe lei estabelecendo responsabilidade solidária entre o contratante e subcontratante, entretanto, inexiste discussão acerca de subcontratação nesta lide.

Explico novamente.

A pessoa jurídica JADIRO FREITAS – EPP denomina-se tomador de serviço, a parte embargante denomina-se contratada, e a instituição financeira COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO denomina-se destinatário.

O tomador de serviços é aquele que contrata e paga pelo serviço prestado, sendo o beneficiário direto do resultado do trabalho do prestador.

Destinatário é quem receberá a mercadoria.

Subcontratado é quem é contratado por terceiros para executar um serviço ou fornecer algo já contratado, hipótese não contemplada na presente lide.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa, obscura e contraditória.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO nos autos de no 1013900-63.2019.8.11.0041 que tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 168199103 o magistrado a quo julgou extinto o processo em relação à COOPERATIVA AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI. Condenou a autora/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 168199104 que observa-se que na contestação apresentada pela Apelada, ao alegar ser parte ilegitima para figurar no polo passivo da ação, a justificativa utilizada por ela, foi no sentido de que no contrato de transporte firmado entre as pertes, constou como tomador do serviço tão somente a requerida JADIRO FREITAS EPP. Todavia, independentemente disto, a Apelada também deverá responder pelo pagamento, uma vez que era a destinatária da carga transportada, figurando como cossignatária dos contratos de transporte firmados entre as partes, nos exatos termos do dispositivo acima mencionado;

Afirma que é pacifico o entendimento quanto a responsábilidade da Destinatária em operações de transporte, haja vista que também utilizara-se do serviço e são beneficiadas pelo transporte, cabendo, em todos os casos o direito de regresso em face a ques esta entender de direito;

Requer total provimento o presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a legitimidade da Apelada para figurar no polo passivo da ação, de forma que seja condenada solidariamente ao pagamento do débito perseguido na demanda monitória.

Sem contrarrazões.

Síntese necessária.

Em face de inúmeros pronunciamentos a respeito da matéria recursal, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a decisão monocrática, dentro do estabelecido no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.

Cuida-se a demanda de Ação Monitória com Tutela de Arresto ajuizada por RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ora recorrente, em face de JADIRO FREITAS EPP e COOPERATIVA AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI, ora recorrido, arguindo, em síntese, ser credor da requerida de documento escrito sem eficácia executiva, consistente nas Notas Fiscais n. 12.462 e 13.187 acostadas aos autos no id. 19153377 e id. 19153378, totalizando o valor de 27.188,20, ao que pretende receber os referidos valores com as correções e juros devidos.

O valor atualizado até a data do ajuizamento da ação é de 41.621,99 (quarenta e um mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos). Afirma que se referem a prestação de serviços rodoviários para a intermediação do transporte da mercadoria referente ao CT-E e NF, sem o respectivo pagamento dos fretes.

Recebida a inicial monitória, foi determinada a citação da requerida.

Citada a requerida, cooperativa agropecuária, apresentou embargos monitórios, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva, vez que em nada participou do negocio jurídico objeto da presente demanda. No mérito alegou que o requerido Jadiro Freitas EPP era a tomadora do serviço e foi a real contratante devendo está figurar no polo passivo. Alega, ainda, que conforme a documentação é possível verificar a forma de pagamento como “pago”, ou seja, a quitação expressa devendo os autos ser extinto.

O juiz a quo julgou a ação extinta sem análise do mérito por reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte demandada/recorrida.

Condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se na alegada legitimidade passiva do recebedor de encomenda transportada pela requerente.

Pois bem.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

Cinge-se a controvérsia central da demanda saber se a pessoa jurídica acionada é legitima para responder pela dívida perquirida através desta ação monitória.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“Inicialmente necessário analisar a alegada ilegitimidade passiva da embargante, alega a embargante que não participou da relação jurídica, vez que o requerido Jadiro Freitas EPP foi o contratante do serviço de transporte e o responsável pelo pagamento.

A Nota Fiscal consubstancie documento particular que comprove a prestação de um serviço ou de um ato empresarial apenas em relação ao seu emitente - art. 368 do Código de Processo Civil, assim, conforme as notas acostadas aos autos é ululante observar que a parte emitente das notas fiscais é a empresa requerida Jairo Freitas EPP.

Sobre a alegação de ilegitimidade da Cooperativa, verifica-se que realmente ela não possui relação jurídica com a parte embargada/credores, ou seja, ela não participou do contrato de transporte do bem foi firmado entre a autora e a cooperativa, assim, acolho a preliminar e julgo extinto o processo em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, CPC.

No mais, com relação à requerida JADIRO FREITAS EPP, converto de pleno direito o titulo executivo judicial, conforme o art. 701, §2o do CPC/2015, uma vez que deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, a parte devedora foi citada e não se manifestou.” (g.n).

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito do recurso, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

Conforme é cediço, a legitimidade ad causam se refere ao aspecto subjetivo da relação processual, sendo legitimado ativo o titular da pretensão posta em juízo e passivo aquele sujeito à pretensão reclamada.

É dizer: autor e réu devem ter uma relação jurídica de direito material que os uma, para que sejam partes legítimas a integrarem a relação jurídico-processual.

Acerca do tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“A segunda condição da ação, a legitimidade (legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de Liebman. "É a pertinência subjetiva da ação". Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do mérito (art. 485, VI).” (in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 162).

Nos termos do art. 17 c/c art. 485, VI, ambos do CPC, a ilegitimidade da parte acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Compulsado os autos, verifico que a apelante ajuizou a presente ação de cobrança narrando que celebrou contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário com Jairo Freitas EPP, parte acionada nesta demanda também, que despachou mercadoria para a ora recorrida COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO.

Ocorre que, não pode a supracitada apelada responder pela inadimplência noticiada nos autos, já que não há norma ou contrato estabelecendo a sua solidariedade em relação ao negócio jurídico entabulado entre JADIRO FREITAS EPP e RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.

Sobre a impossibilidade de presunção da solidariedade nas obrigações, dispõe o art. 265 do CC, in verbis:

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

Em outras palavras, diante da ausência de norma ou contrato prevento a solidariedade, o fato de a apelada COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO ser a eventual beneficiária final dos serviços prestados pela apelante não vincula aquela a ponto de ser onerada com a inadimplência da contratante JADIRO FREITAS EPP, que foi quem assumiu, em nome próprio, a obrigação de pagar a dívida exigida.

Assim, é mesmo manifesta a ausência de relação jurídica e pretensão da apelante em face da apelada COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO, capaz de justificar a inclusão desta no polo passivo, não havendo alternativa senão a manutenção da extinção parcial do processo, sem resolução do mérito.

Em caso símile, assim já se decidiu a jurisprudência nacional:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DE APELAÇÃO, DE COMBATE A FUNDAMENTO DA SENTENÇA, POR SI SUFICIENTE À PROCEDÊNCIA DE PARTE DO PEDIDO - FALTA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, REFERENTE À REGULARIDADE FORMAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS TOMADORES NÃO CONFIGURADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CARACTERIZAÇÃO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - PROVA DE MÁ-FÉ DO RÉU - AUSÊNCIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. - Para cumprir o requisito do recurso de apelação previsto no art. 514, inciso II, do CPC (1973), deve a parte apelante observar o princípio da dialeticidade, declinando os motivos pelos quais afirma incorreta a sentença recorrida e as razões para ser ela reformada. - A falta de combate, nas razões de apelação, aos fundamentos pelos quais decidida a demanda, equivale à ausência da apresentação, exigida no art. 514, inciso II, do CPC, de "fundamentos de fato e de direito" do inconformismo, com o efeito de descumprimento do requisito extrínseco de admissibilidade recursal referente à regularidade formal. - A solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil). - Não se aplica a teoria da aparência em caso de contratação realizada exclusiva e diretamente com pessoa jurídica diversa das requeridas, sem que haja indício de que a parte tenha sido levada a crer que celebrou com elas a avença, mostrando-se indevida, em caso de descumprimento do pacto, a responsabilização delas em solidariedade com a subcontratante. - Ausente a demonstração da má-fé da parte contrária, não há como cogitar-se a restituição em dobro nos moldes do artigo 940 do Código Civil.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.120658-3/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da sumula em 22/11/2016).

Mais:

“APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBCONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA CONTRA A TOMADORA-CONTRATANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Matéria já debatida em sede de agravo de instrumento encontra-se preclusa. 2. Mostra-se é incabível imputar ao tomador de serviços a responsabilidade por inadimplemento da contratada que deixa de pagar pelos serviços recebidos de subcontratada, especialmente quando não há participação do tomador dos serviços na subcontratação. Precedente deste Tribunal. 3. A solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes, em conformidade com o art. 265 do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo.” (TJ-DF 07245493420188070001 DF 0724549-34.2018.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, por estes e por seus próprios fundamentos.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024